Tribunal: TJPA
Processo: 0803144-92.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803144-92.2023.8.14.0028

APELANTE: NELSIANO PEDRO CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS PERSONALIZADA. CONTA UTILIZADA ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nelsiano Pedro Conceição contra sentença que julgou improcedente a pretensão de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifa zero, bem como a suspensão dos descontos bancários e a condenação do banco apelado ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito. O apelante sustentou ausência de contrato, ilegalidade na cobrança de tarifas, existência de danos morais indenizáveis e necessidade de inversão do ônus da prova. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifas bancárias sobre a conta corrente do apelante foi realizada de forma regular e contratada; (ii) estabelecer se há fundamento para condenação por danos morais e repetição em dobro do suposto indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de tarifas bancárias revela-se legítima quando a conta não se restringe ao recebimento de benefício previdenciário e são utilizados serviços que extrapolam os limites gratuitos previstos na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

4.

O banco comprovou que o apelante contratou pacote de serviços personalizados, com tarifas reduzidas, e que as movimentações bancárias excederam os limites de gratuidade legalmente previstos.

5.

A alegação de ausência de informação contratual não se sustenta diante da simplicidade da contratação e do decurso de mais de uma década entre o início da cobrança e a propositura da ação, o que indica ciência do contrato pelo consumidor.

6.

Não configurada conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há falar em danos morais indenizáveis nem em repetição do indébito, por ausência de vício contratual ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando a conta corrente não se restringe ao recebimento de benefício previdenciário e são utilizados serviços que ultrapassam o limite do pacote essencial previsto na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

2.

Não se configura dano moral nem se justifica a repetição do indébito quando comprovada a contratação válida de pacote de serviços bancários e a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3.

A ciência do consumidor acerca das tarifas contratadas, ainda que tácita e prolongada no tempo, afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN nº 3.919/2010, art. 2º; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, ApCiv 0102912020, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 16/08/2021, DJe 23/08/2021.
TJPA, ApCiv 0160962020, Rel. Des. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 31/05/2021, DJe 23/06/2021.
TJMG, ApCiv 1.0000.24.417203-7/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 05/11/2024, pub. 11/11/2024.
TJMG, ApCiv 1.0000.24.422291-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01/11/2024, pub. 08/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0803144-92.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NELSIANO PEDRO CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA n° 28117-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP n.º 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NELSIANO PEDRO CONCEIÇÃO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – Pa, que julgou improcedente a pretensão de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifa zero e suspensão dos descontos, pois entendeu que não há qualquer indicio de irregularidade nos descontos. (PJe ID nº
16745976, páginas 1-8)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

-ausência do contrato e ilegalidade da cobrança;

- danos morais indenizáveis devidos;

- repetição do indébito na sua forma dobrada;

-inversão do ônus da prova.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas. (PJE ID nº
16745977, páginas 1-18)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
16745979, páginas 1-15)

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (PJe ID nº 24597969, páginas 1-8)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0803144-92.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ – PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: NELSIANO PEDRO CONCEIÇÃO

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB/PA n° 28117-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP n.º 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível pois atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mérito recursal.

Ausência do contrato e ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente.

Aduz a Apelante que possuía, junto ao Recorrido, conta corrente com pacote de tarifas zero conforme previsão do Banco Central. Todavia, passou a ocorrer, diga-se, – supostamente de forma irregular, descontos (tarifa) referente a movimentações em sua conta bancária.

O
BANCO BRADESCO S/A
comprovou que as tarifas referem-se a contratação de um pacote personalizado de tarifa única e reduzida por movimentações em conta corrente. Isto é, ao atingir o limite máximo de movimentações bancárias gratuitas, incidirá tarifa, mas que, em virtude da contratação da Cesta de Serviços personalizados, esta será menor se comparada a cobrança de forma avulsa por cada movimentação.

Nesse sentido, destaco desde já a Resolução n° 3.919/2010 do BACEN:

Serviços essenciais.

Art. 2º É vedada às instituições mencionadas no art. 1º a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a:

I - Conta de depósitos à vista:

a) fornecimento de cartão com função débito;

b) fornecimento de segunda via do cartão referido na alínea "a", exceto nos casos de pedidos de reposição formulados pelo correntista decorrentes de perda, roubo, furto, danificação e outros motivos não imputáveis à instituição emitente;

c
) realização de até quatro saques, por mês, em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, ou em terminal de autoatendimento;

d)
realização de até duas transferências
de recursos entre contas na própria instituição, por mês, em guichê de caixa, em terminal de autoatendimento e/ou pela internet;

e)
fornecimento de até dois extratos
, por mês, contendo a movimentação dos últimos trinta dias por meio de guichê de caixa e/ou de terminal de autoatendimento;

Veja que a rigor do art. 2º da Resolução n° 3.919/2010 do BACEN
,
não haverá a cobrança de taxas bancárias até os limites de movimentações indicadas acima. No caso concreto, verificou-se inconsistências nas alegações da parte autora, pois, aduz que utiliza a conta bancária apenas para receber seu benefício previdenciário, e, que, por ser um serviço essencial, não deveria incidir taxas/tarifas bancárias.

Não obstante, ainda que não tenha ocorrido a inversão do ônus da prova,
BANCO BRADESCO S/A
demonstrou através de extratos, que as movimentações bancárias de
NELSIANO PEDRO CONCEIÇÃO
foram muito maiores do que as delimitações para usufruir a gratuidade tarifária.

(PJe ID n° 16745973, páginas 1-43)

Dessarte, nesse recorte a sentença combatida não sofrerá reforma eis que provado a regularidade da tarifa bancária em conta corrente, a saber:

“Os serviços utilizados pela autora são serviços disponibilizados aos usuários que pagam as tarifas de manutenção da conta. Dessa forma, os serviços foram devidamente utilizados pela parte demandante, de modo que a instituição financeira não pode ser compelida a devolver tarifas

dos serviços que estavam disponibilizados e que foram efetivamente utilizados pela parte autora.
” (PJe ID nº
16745976
, página 5).

Resta discutir a (in)existência da falha no Direito de Informação.

É direito do consumidor ter amplo acesso aos elementos essenciais inerentes a todo e qualquer negócio que se pretende estabelecer tais como: tributos, despesas, preços e riscos do serviço/produto.

Tais elementos servem para subsidiar o consumidor a tomar decisão esclarecida quanto as peculiaridades da contratação.

Assim dispõe o art. 6º do CDC:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Destaco que conforme exposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
a contratação de pacote customizado sob a denominação de “cesta de serviços” é de simplicidade notória e todas as informações conduzem o consumidor a identificar facilmente o que de fato estava sendo contratado, – Cesta de Serviços – fato que enfraquece a alegação de ausência de informação.

Nesta senda, a alegação se fragiliza ainda mais quando o lapso temporal entre a data do desconto da taxa (2/11/2012) e a data da propositura da ação (06/03/2023) demonstra aquiescência e estabilidade dos descontos de crédito pessoal e indica conhecimento suficiente e decisão lúcida sobre o que estava contratando, afastando alegação de ausência de informação ou vicio de consentimento.

Nessa toada.

ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
TARIFAS BANCÁRIAS. TESE FIXADA NO IRDR N° 3043/2017. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ONEROSOS (OPERAÇÕES DE CRÉDITO) QUE EXTRAPOLA AQUELES DESCRITOS NO PACOTE ESSENCIAL
. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONTA BANCÁRIA NÃO FOI ABERTA EXCLUSIVAMENTE PARA

FIM DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.

(...)

2. Constatando-se que o consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização de sua conta bancária apenas para fins de recebimento dos valores de seu benefício previdenciário, demonstrando que a contratação se deu na modalidade de pacote essencial de serviços, no qual ausente a cobrança de tarifas, deve ser reformada a sentença recorrida, que concluiu pela abusividade das respectivas cobranças.

3.
Demonstrada a legitimidade dos descontos e que o interesse na abertura da conta pelo consumidor não ficou restringido apenas ao recebimento do seu benefício previdenciário, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado à 2ª Apelante
. (...)

(ApCiv 0102912020, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 16/08/2021, DJe 23/08/2021). (grifei).

ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS.
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ONEROSOS (OPERAÇÕES DE CRÉDITO) QUE EXTRAPOLA AQUELES DESCRITOS NO PACOTE ESSENCIAL
. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONTA BANCÁRIA NÃO FOI ABERTA EXCLUSIVAMENTE PARA FIM DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA.

(...)

1. Nos termos do julgamento do IRDR nº 30043/2017, restou estabelecida a Tese, segundo a qual
"É ilícita a cobrança de tarifas bancárias para o recebimento de proventos e/ou benefícios previdenciários, por meio de cartão magnético do INSS e através da conta de depósito com pacote essencial, sendo possível a cobrança de tarifas bancárias na contratação de pacote remunerado de serviços ou quando excedidos os limites de gratuidade previstos na Res. 3.919/2010 do BACEN, desde que o aposentado seja prévia e efetivamente informado pela instituição financeira".

2. Constatando-se que o consumidor não se desincumbiu do ônus de comprovar a utilização de sua conta bancária apenas para fins de recebimento dos valores de seu benefício previdenciário, demonstrando que a contratação se deu na modalidade de pacote essencial de serviços, no qual ausente a cobrança de tarifas, deve ser reformada a sentença recorrida, que concluiu pela abusividade das respectivas cobranças.

3. Demonstrada a legitimidade dos descontos e que o interesse na abertura da conta pelo consumidor não ficou restringido apenas ao recebimento do seu benefício previdenciário, não há que se falar em responsabilidade civil objetiva, por inexistir qualquer evento danoso provocado ao Apelado. (...)

(ApCiv 0160962020
, Rel. Desembargador(a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2021 , DJe 23/06/2021). (grifei).

Nesse viés, compreendo que o argumento núcleo está fadado ao insucesso porque
BANCO BRADESCO S/A
prova a licitude da cobrança das tarifas bancárias, e a partir do seu próprio juízo,
NELSIANO PEDRO CONCEIÇÃO
não demonstrou qualquer irregularidade nos descontos ou ausência de contratação.

Premissa rejeitada.

Danos Morais e Materiais Indevidos.

Não há falar em danos materiais e morais indenizáveis diante da contratação regular exaustivamente demonstrada a não impor maiores digressões.

Nessa medida.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS - DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - TARIFA BANCÁRIA - "CESTA DE SERVIÇOS" - CONTA SALÁRIO COM OUTRAS FINALIDADES CONTRATADAS - PLENA CIÊNCIA POR PARTE DA CONSUMIDORA - CONTRATAÇÃO REGULAR - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a adesão expressa da consumidora (autora) ao pacote de serviços oferecido pelo banco (réu), com disponibilização e utilização de outros serviços além do mero recebimento de salário, não sendo provado vício de consentimento, havendo plena ciência acerca da tarifa bancária decorrente dessa contratação, revela-se inconsistente seu questionamento após anos de cobranças regulares.

2. Não configurados o ilícito contratual e os alegados danos materiais e morais, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.417203-7/001, Relator(a):
Des.(a) Claret de Moraes,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2024, publicação da súmula em 11/11/2024) (negritei)

USO DA CONTA PARA OUTRAS FINALIDADES ALÉM DO RECEBIMENTO DE PROVENTOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROVIMENTO.

(..)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a cobrança da tarifa bancária "Cesta Classic" foi realizada de forma regular e contratada pela autora, e se há fundamento para a condenação por danos morais e restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conta bancária utilizada pela autora não se restringiu ao recebimento de proventos, sendo utilizada para outras finalidades, o que justifica a cobrança de tarifas, conforme a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.

5. Não se configura o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a cobrança foi realizada dentro da legalidade e não houve prática abusiva por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:
"Não sendo a conta bancária exclusivamente destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria da parte autora, não há que se falar na isenção de tarifas prevista na Resolução nº 3.402, de 06/09/2006, do BACEN".

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.422291-5/001, Relator(a):
Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes
, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/11/2024, publicação da súmula em 08/11/2024)

À vista disso, a sentença combatida permanecerá irretocável porque acertada no raciocínio jurídico ora esposado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. sentença imutáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 29/07/2025